Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-12.2018.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN MANOEL DA SILVA - CPF: 707.764.961-07 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.140.451/0002-21 (RECORRIDO), RENATO BARREIROS - CPF: 299.589.908-06 (ADVOGADO), LOTERICA NORTE (RECORRIDO), RAFAEL FONSECA PIMENTEL - CPF: 027.329.699-07 (ADVOGADO), PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - CPF: 059.715.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM VEXATÓRIA. INGERÊNCIA DA RECORRENTE NA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. PARTE RECORRENTE QUE SE LIMITOU A INFORMAR AS AUTORIDADES COMPETENTES ACERCA DA EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexiste nos autos qualquer conduta ilícita atribuída diretamente à parte Recorrente que se limitou a informar as autoridades competentes acerca de eventual crime de estelionato pelo qual acabara de ser vitimada, subsiste tão somente o dever de indenizar decorrente de atos praticados pelos agentes de segurança que eventualmente excederam os limites de sua atuação.

2.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, uma vez que não possui ingerência na abordagem realizada.

3.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Renan Manoel da Silva em face de Blumenau Norte Shopping Participações Ltda. e Lotérica Norte.

Em síntese, o Autor informa que em 24/01/2018 foi abordado enquanto realizava compras na Loja Renner de forma vexatória pelos policiais militares e seguranças do shopping. Afirma que durante a abordagem utilizaram fuzis para que o autor fosse intimidado, ainda, ordenaram que se deitasse no chão para revista pessoal.

Sustenta que recebeu a informação de que a abordagem ocorreu em razão de denúncia da Lotérica Norte de que estava sendo vítima de estelionato por meio de ligação telefônica, o que levou que os seguranças a realizarem a ronda pelas dependências do shopping, implicando na abordagem do Autor. Busca reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Recorrente
LOTÉRICA NORTE apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser responsável por eventual abordagem vexatória realizada junto ao autor, afirma que somente denunciou a prática de crime que estava ocorrendo em suas dependências, não possuindo qualquer gerência na condução da abordagem ora questionada.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso comporta provimento.

Examino, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da parte demandada LOTÉRICA NORTE, já adiantando que merece acolhida.

Conforme acima relatado, o autor busca ser indenizado por situação constrangedora criada pelos seguranças do shopping e pelos policiais militares, que teriam lhe abordado de forma abusiva e vexatória enquanto realizava compras em uma das lojas do shopping.

Pois bem, resta evidenciado que a pretensão deduzida na inicial se limita a falha na prestação de serviço disponibilizado pelo shopping no que se refere a abordagem realizada, inexistindo qualquer responsabilidade ou gerência da reclamada LOTÉRICA NORTE na referida ação.

Conforme se extrai dos autos, a parte Recorrente, após ser vítima de estelionatários por meio de ligação telefônica, entrou em contato com a administração do shopping para informar o ocorrido, limitando-se sua atuação a comunicação dos fatos as autoridades competentes, não podendo ser responsabilizada por qualquer excesso ou abuso realizado durante a abordagem.

Assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida, uma vez que a Recorrente não possui qualquer responsabilidade direta pela abordagem vexatória questionada nos autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo em relação a
LOTÉRICA NORTE.
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
mantendo-se, no mais, inalterados os demais temos da sentença

em face da primeira demandada
, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022